Tribunal: STF
Processo: Rcl 2115
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE, AO NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO,
ENTENDEU INEXISTENTE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELA
PRIMEIRA TURMA NO HC Nº 80.420/RJ. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO EX
OFFICIO DE HABEAS CORPUS.
1.                      A ordem concedida pela Primeira Turma no HC nº
80.420/RJ referiu-se a processo-crime diverso do que é objeto
desta reclamação. Diante do que dispõe o art. 102, I, l da
Constituição Federal, não é o instituto da reclamação a sede
apropriada para o exame do pleito inicial, tendo em vista que
não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas nesse
preceito constitucional.
2.                      Inviabilidade da concessão ex officio de
 habeas
corpus, porque não é possível, de plano, afirmar que, nos autos da
ação a que responde o ora paciente - diversamente daquela que foi
objeto do writ anterior -, os citados documentos não tenham sido
validamente produzidos.
3.                      Agravo regimental improvido.